Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701161-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: VALERIA CARVALHO E SALDANHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - UNICEUB (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 112697144 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0726891-81.2019.8.07.0001, indeferiu o pleito relacionado à reiteração de diligências pelo sistema SISBAJUD. Eis o teor da decisão: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor de VALERIA CARVALHO E SALDANHA. A Credora requer a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, de modo a aguardar o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §2° do CPC, consoante Decisão Interlocutória de Id. n. 78841438. Ficam as partes intimadas.“ (Id. 112697144 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 32059124 – pp. 1/8), a parte exequente, ora agravante, esclarece que o pleito refere-se à reiteração de pesquisa de penhora SISBAJUD no CPF da parte executada, ora agravada, vez que a última tentativa realizada pelo juízo a quo foi em 10/04/2020 (Id. 60970584 dos autos principais). Argumenta que existe a possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada/recorrida. Alega que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da devedora/recorrida, todavia, sem obter êxito. Sustenta que o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio via SISBAJUD. Assevera que, consoante prevê o artigo 797 do CPC, a execução deve ser feita no interesse do credor. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir a diligência requerida, qual seja, consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 8.614,40 (oito mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos), conforme planilha de Id. 32059124 – pp. 7/8. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 32059128 e Id. 32059129. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa reitera ao sistema SISBAJUD, e consequente bloqueio de ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, a remessa dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite ao ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir ao recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora